Tribunal: STF
Processo: RE 884145
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO SINDIRETA – APLICABILIDADE IMEDIATA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP Nº 2.180/35 – MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – CONCORDÂNCIA DO ENTE PÚBLICO – RECURSO DE AGRAVO DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO E RECURSO DE AGRAVO DO SINDICATO PROVIDO.